Tribunal: TJSP
Processo: 1500259-52.2018.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500259-52.2018.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante
VALDIVINO RODRIGUES DA FONSECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para
redimensionar a reprimenda aplicada a VALDIVINO RODRIGUES DA FONSECA,
qualificado nos autos, estipulando-a, agora, em seis (6) anos, dois (2) meses e vinte
(20) dias de reclusão, mais quatorze (14) dias-multa, mantida, no mais, a sentença
impugnada., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 13 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500259-52.2018.8.26.0498 -Voto no 15.150
2
VOTO no. 15.150
APELAÇÃO CRIMINAL no. 1500259-52.2018.8.26.0498 (processo digital)
COMARCA: RIBEIRÃO BONITO VARA ÚNICA
APELANTE: VALDIVINO RODRIGUES DA FONSECA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Concurso de pessoas.
Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros e
coesos do ofendido e testemunhas. Causa de aumento
inquestionável. Consumação que prescinde da posse mansa e
pacífica da “res”. Inteligência da Súmula 582 do STJ.
Condenação mantida, a par de não impugnada. Circunstância judicial negativa afastada. Pena-base
redimensionada. Reincidência delineada. Regime inicial
fechado único adequado ao roubo, ainda mais em face da
majorante e recidiva também colidentes com retiro menos
severo. Apelo provido em parte.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 285/290, cujo
relatório se adota, VALDIVINO RODRIGUES DA FONSECA, qualificado
nos autos, foi condenado a cumprir pena de sete (7) anos, três (3) meses e
três (3) dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como a proceder
ao pagamento de multa no importe de dezesseis (16) diárias, unidade no
piso, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, vedada a
interposição de recurso em liberdade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 300), vindo as razões
do recurso a fls. 313/318. Postula-se o reconhecimento da tentativa.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as
contrarrazões a fls. 325/327, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 339/344, no caso pelo parcial provimento do
apelo, com a redução da pena-base ao mínimo legal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500259-52.2018.8.26.0498 -Voto no 15.150
3
O recurso deve vingar parcialmente.
Consta da denúncia, resumidamente, que, na noite de 27
de setembro de 2.018, VALDIVINO e outros dois indivíduos não
identificados, mediante grave ameaça exercida contra João Batista Fraga,
subtraíram bens pertencentes ao estabelecimento comercial “Resort Santa
Eliza” (fls. 91/92).
Observe-se que o réu, na Delegacia, optou pelo silêncio
(fls. 15). Em juízo, negou a acusação, alegando ter ido ao local com dois
indivíduos desconhecidos, acreditando que conseguiria um “serviço”. Na
fazenda, o “guarda” indicou onde havia um cofre, pedindo àquelas
pessoas que amarrassem seus com o intuito de “simular o assalto”. Disse
que estava alcoolizado e sob o efeito de medicamento, daí porque entrou
no escritório, mas nada subtraiu (mídia).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou isolada.
Aqui, cabe anotar que o entorpecimento voluntário não
isentaria o agente de responsabilidade penal (artigo 28, inciso II, do
Código Penal), não tendo a Defesa sequer cogitado de doença relacionada
a eventual dependência química capaz de retirar ou diminuir a capacidade
de discernimento do acusado.
“A embriaguez, voluntária ou culposa, causada pelo álcool
ou por substâncias análogas não elidem a responsabilidade penal (art. 28,
II, do CP). Enquadram-se, na última categoria, os estupefacientes, tais como
a 'maconha', a morfina, a cocaína, os antidistônicos, o éter etc.” (JTACrim
85/394).
Julgados diversos não destoam (LexJTJ 226/282; RT
811/633 e 817/586; JTACrimSP, 85/394, 87/184 e 88/14-397;
RJTACrimSP 16/64, 20/87, 22/226, 23/148, 27/76, 42/152, 49/55 e
58/71).
A corroborar a acusação, têm-se as declarações do
ofendido João Batista Fraga sobre a dinâmica do crime, vindo ele a
reconhecer o denunciado como um dos três autores do roubo, mais
precisamente aquele que “passava as ordens”. Afirmou que VALDIVINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500259-52.2018.8.26.0498 -Voto no 15.150
4
foi preso dentro do escritório, enquanto os demais marginais
empreenderam fuga, sendo o quadriciclo do hotel localizado no meio do
mato (fls. 11, 186 e mídia).
Convém
ressaltar,
por
oportuno,
que,
no
campo
probatório, a palavra da vítima é sumamente valiosa, pois visa
unicamente a descrever a conduta de seu algoz e identificá-lo; vale dizer,
ela não tem proveito em mentir, porquanto, se o fizer, pode, inclusive,
incidir no crime de denunciação caluniosa, por dar causa à investigação
da Polícia ou ao processo judicial.
Também não se pode ignorar que, “em sede de delito de
roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser
desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o
preceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas
inocentes” (in RDJ, 43/233).
Não bastasse, Luciano Vieira Rodrigues, gerente do
estabelecimento, narrou estar em seu quarto, quando ouviu barulho na
recepção. Em seguida, através da câmera de segurança, observou haver
três roubadores no local, estando os seguranças amarrados. Afirmou que
os policiais detiveram o apelante dentro do escritório, enquanto os demais
assaltantes, postados do lado de fora, conseguiram fugir. No mais, anotou
que um quadriciclo foi localizado “no meio do caminho” (fls. 12 e mídia).
Por sua vez, os policiais militares Rafael Henrique e
Karen Ferreira de Sá reportaram que, ao chegar ao hotel, contataram o
gerente, então escondido num banheiro. Na ocasião, observaram, através
das imagens da câmera de segurança, na área externa, dois roubadores,
que lograram empreender fuga, deixando os seguranças na grama. Na
sequência, detiveram VALDIVINO encapuzado e com canivete nas mãos
dentro do escritório, localizando-se quantia em dinheiro e chaves de dois
veículos no bolso dele. Asseveraram, ainda, haver encontrado um
quadriciclo no meio do mato, distante da sede, mas ainda dentro da
propriedade, além de uma caixa com diversos bens separados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500259-52.2018.8.26.0498 -Voto no 15.150
5
escritório (fls. 02, 03 e mídia).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu, além do que a lei
não faz ressalva alguma relativa ao valor de informes trazidos por
policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Nítido, também, o concurso de pessoas, algo evidenciado
pela prova oral, dispensada até mesmo prova de ajuste prévio,
identificação (e muito menos a prisão) da integralidade dos agentes e do
grau de participação de cada um ou da eventual circunstância do
copartícipe ser inimputável, isso porque o Código Penal adotou a teoria
unitária, segundo a qual todos que contribuem para a integração do crime
são coautores, conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência
(ESTHER DE FIGUEIREDO FERRAZ, A Codelinquência do Direito Penal
Brasileiro, 1a ed., Bushatsky, 1976, págs. 171-5; NÉLSON HUNGRIA,
Comentários ao Código Penal, 3a ed., Forense, 1967, vol. VII, ns. 22 e 19,
págs. 58 e 47; JÚLIO FABBRINI MIRABETE, Manual de Direito Penal, 20a
ed., Atlas, 2003, vol. II, no 11.1.8, pág. 243; RTJ 123/268, 135/1101,
153/881 e 160/525; RSTJ 10/32 e 36/274; RT 422/301, 545/402,
552/357, 554/367, 570/315, 573/489, 593/351, 598/397, 624/295,
651/323, 664/265, 694/345, 704/348, 728/614, 733/678, 736/629,
744/614, 747/754 e 749/657; JTACrimSP 73/3680).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500259-52.2018.8.26.0498 -Voto no 15.150
6
De outra parte, incogitável a tentativa aventada via apelo.
É que o roubo se consumou, tendo em vista a clara
inversão da posse dos bens tomados da vítima, na hipótese encontrados
depois de já cessada a grave ameaça (uma das coisas o quadriciclo - em
local diverso daquele onde verificada a subtração), quadro colidente com o
conatus.
Noutras palavras, os agentes já haviam concluído o
roubo, separando os bens numa caixa e deixando o quadriciclo no
matagal, sendo irrelevante o fato de VALDIVINO ter sido preso dentro do
escritório do hotel, porquanto consumada a subtração com a posse e a
disponibilidade da “res furtiva”.
Sobre o tema, “os tribunais superiores adotaram a teoria
da 'apprehensio', também denominada de 'amotio', segundo a qual o crime
de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente
se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou
breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica,
tranquila e/ou desvigiada” (STJ, HC 302820/DF, Relator Ministro
GURGEL DE FARIA, grifou-se).
“Prevalece nesta Corte a orientação de que o delito de
roubo, assim como o de furto, fica consumado com a simples posse, ainda
que breve, da coisa alheia, mesmo que haja imediata perseguição do
agente, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de
vigilância da vítima” (STJ, AgRg no AREsp 483433/GO, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, DJe 14-08-2014).
A questão, aliás, foi recentemente consolidada pelo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial
no. 1.499.050/RJ (Tema 916), no caso escolhido como representativo da
controvérsia em matéria de repercussão geral, dando ensejo à edição da
Súmula 582, in verbis: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que
por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500259-52.2018.8.26.0498 -Voto no 15.150
7
ou desvigiada”.
Desnecessárias, portanto, maiores considerações acerca
da robustez do conjunto probatório, ainda mais diante da resignação da
Defesa em face da solução condenatória.
Assim, demonstrada a materialidade, a par de apurada a
autoria do crime à exaustão, a condenação é a providência que se impõe,
tendo o julgador singular fixado a pena-base um sexto (1/6) acima do
mínimo legal, vale dizer, quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, mais
onze (11) dias-multa porque “o réu possui vários processos” e “mesmo já
tendo cumprido pena continua a se dedicar na prática de crimes”.
Todavia, aqui a sentença merece reparo, porquanto o
acusado ostenta em sua folha de antecedentes única condenação
delineadora da reincidência (fls. 34/43), considerada na etapa seguinte da
dosimetria.
Nesse passo, fixa-se a basilar no piso, isto é, quatro (4)
anos de reclusão, mais dez (10) dias-multa.
Já
na
segunda
fase
do
cálculo,
exasperou-se a
reprimenda de um sexto (1/6) em razão da reincidência (condenação
anterior e definitiva pela prática de delito idêntico fls. 166), resultando
em quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão, mais multa de onze (11)
diárias.
Assevere-se que a reincidência específica evidencia a
necessidade de exasperação mais severa do “castigo” como forma de
desestimular a recalcitrância à emenda ou a persistência na senda do
crime, indicando a agravante não haver VALDIVINO notado as
consequências de seus atos, tanto que voltou a delinquir de maneira
idêntica, cabendo apenas lamentar a resignação da acusação a impedir a
revisão do julgado nesta parte.
Aqui, diga-se que “A reincidência específica é agravante
que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do
que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do
crime” (STF, HC 101918/MS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500259-52.2018.8.26.0498 -Voto no 15.150
8
grifei).
Na derradeira etapa do artigo 68 do Código Penal,
majorou-se a sanção de um terço (1/3) em razão da causa de aumento
representada pelo concurso de pessoas, de modo a perfazer o patamar
definitivo de seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão,
mais quatorze (14) dias-multa, unidade no piso, à míngua de outras
causas modificadoras.
Inadmissível a substituição da privativa de liberdade por
restritivas de direitos diante de expressos óbices legais, porquanto
cometida a infração penal mediante grave ameaça, com imposição de
carcerária superior a quatro (4) anos de reclusão, algo reforçado pela
reincidência específica do mesmo modo colidente com a benesse (artigo
44, incisos I e II, do Código Penal).
De resto, o regime fechado para início de cumprimento da
corporal é o único adequado ao roubo, sendo certo que a recidiva e a
causa de aumento acima mencionadas delineiam dolo exacerbado ou um
plus de reprovabilidade inconciliável com retiro menos severo (artigo 33, §
2o e § 3o, do Código Penal).
Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do agente
decorrem da própria conduta, responsável por intenso tormento social,
afigurando-se injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo
próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair
objetos, com imposição de trauma à vítima quase sempre de difícil ou até
mesmo impossível reparação.
Isso, destaque-se, não representa mera opinião do
julgador a respeito da gravidade do crime; a solução decorre, sim, de fato
concreto facilmente constatado do quadro adverso alhures especificado,
representando a concessão de regime mais brando solução responsável
pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de
delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a vítima do
roubo entra em estado de pânico, permanecendo atormentada e reclusa
em casa por longo período, inclusive com drástica alteração do cotidiano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500259-52.2018.8.26.0498 -Voto no 15.150
9
além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou
mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição
do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação à
conduta e, pois, chegar-se à indispensável prevenção, lembrando, aqui, o
fato de o apelante, acompanhado dos comparsas, haver amarrado
seguranças
do
estabelecimento-vítima,
perversidade
condizente
unicamente com o tratamento carcerário mais severo).
Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte
(TJESP, Apelação Criminal no. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em
reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Relator
Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06-12-96, pág. 48.711; RTJ
123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e
721/444;
LexJTJ
186/286
e
188/315;
RJDTACrimSP
7/153,
10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379,
25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209,
41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS
73/50).
Além disso, “tratando-se de condenado reincidente,
qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve iniciá-la em regime
fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal” (TJESP,
Apelação
Criminal
no.
0000466-79.2011.8.26.0625,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, com farta citação de julgados e
doutrina).
“5. Não se infere qualquer desproporcionalidade na
imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda,
pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a
reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais
severo, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do Estatuto Repressor.
Precedentes” (STJ, 361766/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS,
julgado 20-10-2016).
Sedimentado
posicionamento
do
Supremo
Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500259-52.2018.8.26.0498 -Voto no 15.150
10
Federal não diverge, registrando-se que “I As alíneas b e c do § 2o do art.
33 do Código Penal dispõem, expressamente, como pressuposto para a
fixação dos regimes prisionais nelas estabelecidos (semiaberto e aberto) a
não reincidência do condenado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado
na condenação” (STF, HC 113736/SP, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI).
Lição de JULIO FABBRINI MIRABETE voga nas mesmas
águas: “Estão obrigatoriamente sujeitos ao regime fechado, no início do
cumprimento da pena, os condenados à reclusão, reincidentes ou cuja pena
seja superior a oito anos” (“Manual de Direito Penal”, 1o volume, 6a edição,
1.991, Atlas, pg. 245), doutrina sufragada por ensinamento de DAMÁSIO
EVANGELISTA DE JESUS (“Direito Penal”, 1o volume, Saraiva, 12a edição,
pg. 460).
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para
redimensionar a reprimenda aplicada a VALDIVINO RODRIGUES DA
FONSECA, qualificado nos autos, estipulando-a, agora, em seis (6) anos,
dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão, mais quatorze (14) dias-multa,
mantida, no mais, a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)